Tribunal: TJDFT
Processo: 0702344-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Leila Arlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0702344-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: OSMIR MAGALHAES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão (ID 146358371 dos autos de origem) proferida pelo Juízo da Vara de Auditoria Militar do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença PJe n. 0704046-33.2021.8.07.0018 proposto por OSMIR MAGALHAES, advindo de título executivo judicial que restabeleceu sua situação de inatividade na PMDF, deferiu os pedidos por ele formulados nas petições de ID’s 143410495 e 146087822 de origem, a fim de que fossem restabelecidos “todos os direitos garantidos aos policiais militares inativos, inclusive aqueles previstos no artigo 50 da Lei no 7.289/84 e nos artigos 20 e 21 da Lei no 10.486/2002, em consonância com o que restou decidido”. Confira-se: (...) Trata-se de cumprimento de sentença de ID 110585298 formulado por Osmir Magalhães em desfavor do Distrito Federal. O exequente apresentou a petição de ID 143410495 em que narrou ter sido descontada um valor sob a rubrica Gratificação de Natal - RMI, o que contrariou a parte dispositiva da sentença proferida nestes autos. Em continuidade, o requerente, na petição de ID 146087822, observou que foi retificada a Portaria PMDF/DVPC no 243 de 06 de julho de 2021 que reincluiu o militar para determinar tão somente o restabelecimento dos proventos de inatividade na PMDF, permanecendo o policial na condição de excluído das fileiras da Corporação, o que motivou, inclusive, o impedimento do militar em usar o plano de saúde da PMDF. O Distrito Federal apresentou petição em que requer o indeferimento dos pedidos formulados pelo autor com o restabelecimento exclusivo das parcelas remuneratórias sem, contudo, o retorno à situação de inatividade. É o relatório. DECIDO. Os pleitos formulados pela parte exequente merecem acolhida. Cumpre destacar que essa controvérsia foi levantada pelo Distrito Federal na apelação de ID 114269504, porém, o e. TJDFT decidiu em sentido contrário. Como é possível se verificar no acórdão de ID 130789855 e na sentença de ID 110585298, foi garantido ao autor o restabelecimento de sua situação de inatividade e todas as vantagens a ela inerentes. Dessa forma, o requerente faz jus a todos os direitos garantidos aos policiais militares inativos, inclusive aqueles previstos no artigo 50 da Lei no 7.289/84 e nos artigos 20 e 21 da Lei no 10.486/2002, em consonância com o que restou decidido nos presentes autos que possui julgamento transitado em julgado e que está em fase de cumprimento. Ante o exposto, DEFIRO os pedidos formulados pela parte autora nas petições de IDs 143410495 e 146087822. Oficie-se ao Comando Geral da PMDF para que, no prazo de 05 (cinco) dias, encaminhe a este Juízo comprovante de cumprimento da sentença proferida nos presentes autos, com o retorno do autor à situação de inatividade, com todos os direitos a ela inerentes, sob pena de multa a ser arbitrada por este Juízo. Intime-se, pessoalmente, o Diretor da Seção de Veteranos, Pensionistas e Civis da PMDF, ou aquele que estiver exercendo essa função, a fim de que, no prazo de 05 (cinco) dias, encaminhe a este Juízo o comprovante de restabelecimento do autor à situação de inatividade, com todos os direitos a ela inerentes, sob pena de multa a ser arbitrada por este Juízo. Intimem-se. À Secretaria para adoção das providências necessárias. (...). (ID 146358371 origem) Nas razões recursais apresentadas, o agravante registra que o título executivo judicial de origem concedeu parcialmente a segurança [sic, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais] “apenas para determinar o restabelecimento da situação de inatividade do impetrante [sic] com as garantias de todos os direitos a esta inerentes, devendo o impetrado [sic] promover o pagamento dos proventos por ventura não realizados desde o ajuizamento da inicial (23/06/2021), nos termos do art. 14, § 4o, da Lei 12.016/2009. Os demais proventos deverão ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria”. Aduz que, diferentemente do consignado na decisão recorrida, o título engloba tão somente a determinação de pagamento dos proventos de inatividade, sem as verbas que são próprias apenas dos militares, eis que o agravado foi expulso da Corporação, devendo eventuais benefícios serem discutidos na via administrativa. Reforça que, em que pese ser vedada a cassação dos proventos da inatividade quando o militar comete ato ilegal depois de sua inativação, a parcela remuneratória não pode ser idêntica aos dos demais militares que não são/foram expulsos da Corporação. Nesse enfoque, defende ser legítima a readequação da remuneração do agravado, conforme Informação Técnica n. 99/2019-DGP, por cumprir plenamente o dispositivo da decisão exequenda, nos moldes do Estatuto dos Policiais Militares do Distrito Federal (Lei n. 7.289/1984) e da Lei de Remuneração dos militares do Distrito Federal (Lei n. 10.486/2002). Assevera ser descabida a assertiva de que a questão foi levantada pelo Distrito Federal na apelação de ID 114269504, pontuando que a decisão interlocutória vergastada resulta de análise superficial da diferença existente entre os institutos da expulsão da corporação (perda da qualidade de militar) e da cassação dos proventos de aposentadoria. Sob esse panorama, sustenta a presença dos requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência para fins de suspensão da decisão agravada e, no mérito, o provimento do agravo, com a sua consequente reforma. Sem preparo em razão de isenção legal. É o relatório, no que necessário. DECIDO. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas no processo de execução (cumprimento de sentença), conforme preconiza a norma do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC. Dessa feita, dispensado o preparo por motivo de isenção legal e estando presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC/2015, o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada (CPC, art. 995, parágrafo único) ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso (CPC, art. 300). A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados não se constata a presença dos requisitos necessários para a concessão da medida liminar pretendida. A questão litigiosa neste agravo cinge-se a aferir a extensão da decisão transitada em julgado objeto de cumprimento, a qual restabeleceu a situação de inatividade do agravado exequente na PMDF. Para tanto, o ente distrital recorrente defende que o título executivo judicial apenas restabeleceu as parcelas remuneratórias de inatividade, sem englobar as verbas que são próprias apenas dos militares, eis que o recorrido foi expulso da Corporação, devendo eventuais benefícios serem discutidos na via administrativa. Em que pese a assertiva, do cotejo dos autos de origem, em princípio, verifica-se que a sentença de ID 110585298, integrada pela decisão de ID 112978293, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados à época pelo agravado para “determinar o restabelecimento da situação de inatividade do autor [ora agravado] com as garantias de todos os direitos a esta inerentes, condenando o Réu [ora agravante] ao pagamento equivalente ao valor dos proventos por ventura não pagos desde outubro de 2019, inclusive do décimo terceiro salário”. Segundo consta da fundamentação desse decisório, o agravado foi transferido para a reserva remunerada em 13/3/2015, conforme Portaria n. 94, de 27/3/2015, ao passo que o ato delituoso que levou a sua exclusão da PMDF ocorreu em 28/8/2015, oportunidade em que ele não mais se encontrava na ativa. Logo, à luz do disposto no art. 23 da Lei n. 10.486/2002 (dispõe sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal), restou consignado a ausência de amparo legal para a cassação dos proventos do ora agravado, pois a falta foi cometida quando já se encontrava na inatividade, para fins de “restabelecimento da integralidade dos proventos da inatividade, os quais são compostos pelas parcelas descritas no artigo 20 da Lei no 10.486/2002, além dos valores pagos a título de Auxílio Moradia, Gratificação de Condição Especial de função militar e Vantagem Pecuniária Especial (VPE), os quais são devidos ao militar em virtude das disposições contidas no art. 3o, XIV, da Lei no 10.486/2002, art. 1o-A da Lei no 11.134/2005 e Art. 1o da Lei no 11.134/2005” (ID 110585298 de origem). Em sede recursal, a decisão em epígrafe restou mantida por este TJDFT, conforme Acórdão n. 1418923 (ID 130789855 de origem), transitado em julgado em 8/7/2022 (vide certidão de ID 130789867 de origem). Confira-se: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - AÇÃO ANULATÓRIO - APELAÇÃO - REMESSA NECESSÁRIA - POLICIAL MILITAR - CONDENAÇÃO CRIMINAL - FATO DELITUOSO OCORRIDO APÓS A TRANSFERÊNCIA PARA A INATIVIDADE - EXCLUSÃO DA CORPORAÇÃO - PRINCÍPIO DA LEGALIDADE - DIREITO ADQUIRIDO - IMPOSSIBILIDADE - VANTAGENS DA APOSENTAÇÃO - RESTABELECIMENTO - RECURSO DESPROVIDO. 1. Não obstante as previsões constantes dos artigos 87, VI, 112, 113 e 114 da Lei 7.289/84, a exclusão de policial militar, condenado criminalmente, das fileiras da Corporação pressupõe que o fato delituoso tenha ocorrido durante o período de atividade da Praça, entendimento resultante da interpretação da norma contida no artigo 23, parágrafo único, da Lei 10.486/2002, na redação dada pela Lei 12.086/2009, que "dispõe sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal". 2. Além da incidência do princípio da legalidade, a aposentação decorre da implementação de requisitos específicos, devidamente descritos nos regimes jurídicos próprios dos servidores públicos, de cujo cumprimento emana a existência de ato jurídico perfeito e, em consequência, do direito adquirido previsto no artigo 5o, XXXVI, na Constituição da República, os quais não se desfazem diante da superveniência de fato delituoso, ainda que reprovável moral, social ou criminalmente. 3. A cassação da situação de inatividade do militar a quem for imputável a pena de demissão ou exclusão a bem da disciplina pressupõe que a falta punível tenha ocorrido durante o período de atividade do servidor. 4. Inexistente autorização legal para cassação da aposentadoria ou exclusão de praça das fileiras da corporação em decorrência de condenação criminal por fato delituoso cometido após a reforma, ao servidor são devidas todas as vantagens pecuniárias do ato de aposentação. 5. Recursos desprovidos. (Acórdão 1418923, 07040463320218070018, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 19/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse passo, não obstante a argumentação desenvolvida pelo agravante acerca da contrariedade da decisão agravada com o comando do ato judicial objeto de cumprimento, para fins de suspensão, certo é que, neste juízo de cognição sumária, não se observa verossimilhança do direito, haja vista que houve o restabelecimento da inatividade do agravado com todas as vantagens do ato de aposentação. Ademais, também não se vislumbra perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo a recomendar o deferimento do pedido liminar durante o processamento do presente agravo, uma vez que, em caso de alteração da decisão, o pagamento de valores será suspenso, sem prejuízo de uma análise mais aprofundada dos argumentos deduzidos pelo recorrente durante o julgamento colegiado, após a manifestação da parte adversa. Destarte, nesse momento processual, não se verifica desacerto na decisão agravada a justificar a tutela de urgência postulada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se; intimem-se. Brasília, 31 de janeiro de 2023. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora